Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LUANNA BRAGA MOREIRA (agravante/impetrante) em face da decisão proferida (ID 191590903, dos autos de origem), nos autos da ação de mandado de segurança, no 0701852-55.2024.8.07.0018, proposta em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (agravado/impetrado), na qual o magistrado indeferiu a liminar, no seguinte sentido: Recebo a emenda de ID 190059951. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de ID 188425535, 189741244 e 190058159. Retifique o polo passivo e o valor da causa, conforme petição de ID 190059951. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para imediata suspensão das cobranças das parcelas mensais vencidas e vincendas de financiamento até decisão final e proibição de inclusão do nome da impetrante nos órgãos de proteção de crédito. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. Para fundamentar seu pedido alega a impetrante que não tem condições financeiras de suportar as parcelas vincendas, portanto, pretende rescindir os contratos de compra e venda de imóvel celebrados com a autoridade coatora. Para a rescisão do contrato, é preciso a existência de motivo juridicamente relevante, como por exemplo, a inadimplência contratual da outra parte, mas a impetrante não alegou isso e, consequentemente, não demonstrou nenhuma inadimplência do impetrado, limitando-se a afirmar a situação de dificuldade financeira para cumprir as parcelas contratuais. A pretensão de rescisão contratual em razão de dificuldades financeiras tem se tornado comum, pois neste juízo tramitam várias outras ações com idêntico objeto (pretensão de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel adquirido em licitação pública), porém isso juridicamente é irrelevante para a pretendida rescisão. O item 79 do edital (ID 188433755 e ID 188433756) também não autoriza o devedor a optar pela rescisão contratual quando inadimplente, pois trata da rescisão judicial de forma genérica e das consequências jurídicas dessa rescisão, mas não afasta a aplicação da Lei no 9.514/1997, visto que nesse caso há previsão expressa no edital acerca da execução das garantias, conforme item 75.2 do Edital e cláusula XIV da escritura firmada (ID 188433764, 188433766, 188433769 e 188433774). Desta forma está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo tampouco ilegalidade no ato impugnado (ID 188433757, 188433760 e 188433759), razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58143157), sustenta, em síntese, que adquiriu 04 (quatro) lotes da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), sendo que foram solicitados à agravada extratos de todos os pagamentos realizados pertinente a cada unidade e que até o presente período, a agravante pagou apenas juros, sendo que não foi amortizando praticamente nenhum valor do saldo devedor e que o negócio se tornou excessivamente oneroso a agravante. Alega que diante da frustrada expectativa em dar continuidade aos pagamentos por absoluta irredutibilidade do saldo devedor, deseja a rescisão da avença, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer contratado, pois, para que um contrato seja entabulado e permaneça hígido, depende da vontade de ambas as partes contratantes, o que não é mais o caso ora posto sub judice, sendo que tal pedido foi negado pelo juízo a quo. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que haja a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda firmado entre as partes, além da determinação à parte agravada da não inclusão dos nomes da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, nem a inscrição em dívida ativa ou qualquer outro cadastro de devedores, até ulterior decisão e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 58145260). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para a concessão da tutela antecipada recursal para que haja a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda firmado entre as partes, além da determinação à parte agravada da não inclusão dos nomes da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, nem a inscrição em dívida ativa ou qualquer outro cadastro de devedores, até ulterior decisão. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se.